Tribunal: TJDFT
Processo: 0749250-83.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. FALECIMENTO DO BENEFICIÁRIO TITULAR. DEPENDENTE. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RESILIÇÃO UNILATERAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. FRUSTRAÇÃO À LEGÍTIMA EXPECTATIVA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. PESSOA IDOSA. VALOR DA MULTA COMINATÓRIA DETERMINADA PELO JUÍZO SINGULAR. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. RECURSO MANEJADO PELA ENTIDADE DEMANDADA NÃO CONHECIDO. RECURSO DA SOCIEDADE ANÔNIMA RÉ DESPROVIDO.
1. À vista da diretriz estabelecida pelo princípio da dialeticidade, previsto no art. 1010, incisos II a IV, do CPC, a apelação deverá conter os fundamentos de fato e de direito pelos quais a parte entende que a sentença impugnada deve ser reformada. 1.1. Assim, é atribuição do apelante a demonstração dos motivos que sustentam o alegado desacerto da decisão recorrida, pois, ao contrário, não pode haver o conhecimento do recurso. 1.2. Verifica-se que a entidade apelante não procedeu à devida impugnação aos fundamentos adotados pelo Juízo singular, tendo ocorrido a alegada violação ao princípio da dialeticidade.
2. As questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em examinar a) a viabilidade de manutenção das obrigações decorrentes do negócio jurídico de prestação de serviços de assistência à saúde celebrado entre as partes após o falecimento do beneficiário titular; e b) a ocorrência de danos morais experimentados pela autora.
3. A respeito do tema convém ressaltar que a controvérsia em análise está submetida ao Código de Defesa do Consumidor, pois as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, de acordo com as regras previstas nos artigos 2o e 3o do mencionado diploma legal. 3.1. Nesse sentido o enunciado no 608 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça dispõe que “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”.
4. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça está firmada no sentido da inviabilidade da resilição unilateral, por iniciativa da operadora do plano de saúde, vários anos após a admissão do beneficiário e recebimento das contraprestações devidas, sob a justificativa de falta de comprovação do vínculo com as entidades representativas e de previdência complementar, requisito de ordem técnica que poderia ter sido facilmente constatado no momento da contratação.
5. Além de não ter sido constatado a existência de notificação prévia da demandante em prazo razoável, os elementos de prova coligidos aos autos do processo revelam que a extinção da relação negocial não foi antecedida do oferecimento de plano de saúde equivalente à autora.
6. Por ocasião do julgamento do tema no 1082 dos recursos repetitivos, o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou tese no sentido de que “a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida”, diretriz que também se ajusta à hipótese.
7. Em respeito à boa-fé objetiva o ordenamento jurídico pátrio veda o comportamento contraditório, como propugna a máxima latina venire contra factum proprium. 7.1. A proibição de comportamento contraditório visa a proteger a parte contra aquele que deseja exercer comportamento antagônico ao assumido anteriormente. 7.2. Por essas razões as alegações articuladas pela sociedade anônima apelante, em relação a possibilidade da resilição unilateral do plano de saúde, não merecem ser acolhidas. 7.3. O falecimento do beneficiário titular de plano de saúde coletivo não é óbice à manutenção de dependente com idade avançada no referido plano, especialmente em virtude da pessoa idosa.
8. Diante desse contexto a situação descrita nos autos demonstra a ocorrência de frustração à legítima expectativa de prestação dos serviços que a autora acreditava estar à sua disposição, situação que configura violação ao princípio da boa-fé objetiva por parte da operadora do plano de saúde. 8.1. No caso em deslinde a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) revela-se adequada aos critérios em análise.
9. A multa cominatória reveste-se de caráter persuasivo e deve servir como meio de evitar que o devedor descumpra a obrigação que lhe é imposta por meio de decisão judicial, nos moldes da norma prevista no art. 536, e parágrafos, do CPC. Ademais, a precisa quantificação e a cobrança do valor referente à multa por descumprimento de ordem judicial devem ser objeto de incidente de cumprimento de sentença a ser instaurado pelo credor. 9.1. É preciso observar que a eficácia da multa cominatória está condicionada ao descumprimento da decisão. 9.2. O aumento do prazo para o cumprimento da decisão, assim como a exclusão ou mesmo a redução do valor da multa sem que a recorrente tenha efetivamente provado o cumprimento da ordem judicial resultaria apenas em incentivo ao não atendimento à ordem judicial, o que não pode ser concebido, por evidente.
10. Recurso manejado pela entidade de previdência complementar não conhecido. Apelação interposta pela sociedade anônima ré desprovida.